Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-21.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000005-21.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANDRE VIANA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. SUPRESSÃO DA DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE/ABOLITIO CRIMINIS. ACOLHIMENTO. A LEI REVOGADORA NÃO DEIXOU DE CONSIDERAR CRIME O FATO REVOGADO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. CABÍVEL. FATO PUNÍVEL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Só poderíamos considerar a ocorrência de
abolitio criminis
, se, porventura, a nova norma penal ora revogadora, descriminalizasse a conduta que era considerada criminal, o que não ocorre no caso;

2. Não há como prevalecer a rejeição da denúncia com base na alegada atipicidade do delito previsto no art. 359 do Código Penal, na medida em que
o crime de a
meaça e perseguição reiterada estão devidamente demonstrados nos autos;

3. Recurso conhecido e Provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 20 de maio de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000005-21.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDOS: ANDRÉ VIANA GARCIA (DEFENSORIA PÚBLICA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da decisão

proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém
, que julgou
extinta a punibilidade
do réu
ANDRE VIANA GARCIA
quanto à
Contravenção Penal
do artigo 65 do Decreto-Lei Nº 3.688/41 e, o
absolveu
(fundamentando-se no artigo 386 do CPP) da imputação prevista no artigo 147 do código penal e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 - crimes pelos quais o réu fora denunciado pelo
MP
.

Na denúncia dia 17/01/2020 (id. 14631664) em resumo, o MP narra fatos ocorridos na data da denúncia e, em períodos anteriores, onde o réu estaria ameaçando de morte sua companheira e vítima,
CILENE DO PILAR PINHEIRO
, além de estar a perturbar sua tranquilidade e liberdade individual, praticando inclusive vias de fato. A vítima, conviveu com o réu por 23 (vinte e três) anos, tem com ele, um filho de 22 (vinte e dois) anos de idade que com o casal, reside.

Ainda cinge destacar da denúncia que o réu, por
reiteradas vezes
vinha provocando incômodo a vítima, importunando-a de forma a ameaçá-la caso ela não permanecesse junto com ele, fatos estes, que ocorreram nas datas do dia 19/11/2019 e, na data do dia 01/01/2020, data de festas de fim de ano. Além disso, consta também na denúncia, que
CILENE
já possuía medidas protetivas contra o réu, porém estas não eram respeitadas por ele que ainda assim, insistia em permanecer na residência da vítima e perturbar a sua tranquilidade.

Após o oferecimento da denúncia, esta foi recebida pelo Juízo pertinente, dia 10/02/2020 (id. 14631665) e a sentença onde extinguiu a punibilidade do réu e o absolveu, foi prolatada dia 12/11/2021 (id.14631699).

Contra referida decisão, o
MP de 1ª instância
, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando anulação da supracitada decisão, para que o feito pudesse de forma regular, prosseguir, com a capitulação provisória
artigo 65, caput, do Decreto-Lei mº 3688/41, c/c artigo 61, II, “f” do código penal.

A defesa do recorrido, em suas
Contrarrazões
(id.14631712), pugnou pelo desprovimento do recurso e em Juízo de retratação o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão (id. 14631713) e por fim, o
MP de atuação no 2º grau
, manifestou-se pelo
conheciment
o e
provimento
da insurgência ministerial. (id. 14891554)

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, 20 de maio de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relato
r

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

Insurge o
Parquet
, para que seja anulada a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, requerendo o prosseguimento do feito, com a provisória capitulação penal dos artigos 65,
caput
, do Decreto-Lei Nº 3.688/41, c/c artigo 61, II, alínea “f” do Código Penal, defendendo que a infração penal que caracteriza a contravenção penal do art. 65, ora praticada pelo réu,
foi revogado
antes do advento da Lei nº 14.132/21, sendo assim, ainda se mantém como objeto da persecução penal, porquanto presentes se fizerem, as elementares do artigo 147-A do CP.

Neste contexto, assevero de antemão, que
assiste razão ao Órgão Ministerial.

Da análise acurada dos autos, em sua sentença, o
Douto Juízo,
diz que o caso se trata de
atipicidade da conduta
, em face do advento da Lei n.º 14.132, de 31 de março, que revoga o artigo 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, de 3 de outubro.

Sucede, entrementes, que, no caso
sub judice
, não tem como ocorrer a extinção da punibilidade, (
abolitio criminis
) porquanto, ressai da leitura da peça processual, que o que ocorre no caso em comento, é a
continuidade normativo-típica
(como já havia anteriormente alegado o
parquet)
onde apenas houve a revogação de uma norma penal, entretanto, a conduta em questão continua sendo crime, no tipo penal que o substituiu.

Nesse viés, vê-se então, que se conserva o caráter criminoso da conduta e “migra” esse conteúdo da norma penal, para um novo tipo penal, neste caso o artigo 147-A do Código Penal.

Só poderíamos considerar a ocorrência de
abolitio criminis
, se, porventura, a nova norma penal ora revogadora, DESCRIMINALIZASSE a conduta que era considerada criminal. O que não ocorre no caso
sub judice.

Neste sentido, a jurisprudência se assenta:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRENTE. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embargos declaratórios com nítido intuito infringente devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais. 2. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental". ( AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve abolitio criminis do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravencões Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal. Por outro lado, no caso de fatos isolados, considera-se a abolitio criminis" ( AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).4. Na hipótese, para infirmar a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus.5. Diante do princípio da continuidade normativo-típica, fica afastada a alegação de abolitio criminis, motivo pelo qual incabível o trancamento da ação penal.6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”

(STJ - EDcl nos EDcl no HC: 707778 DF 2021/0372208-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Dessa forma, note-se da disposição legal retromencionada, que em relação aos fatos enquadrados na referida infração penal, não é em automático que ocorre o
abolitio criminis
, até porque o comportamento do Réu foi reiterado. Nessa linha de raciocínio, a conservação do caráter proibitivo de uma conduta, não interfere em seu deslocamento para outro tipo penal.

Quanto à tese de rejeição da denúncia, aponto que a
materialidade
e
autoria
delitivas restam comprovadas nos autos. Pode-se verificar que o réu, por reiteradas vezes perturbou o sossego da vítima, a partir do momento em que não cumpriu com as determinações das medidas protetivas que existiam contra si, impedindo a vítima de ir e vir de sua casa; quando invade a privacidade e a sua liberdade, posto que ameaçava-a de morte, caso ela não permanecesse no relacionamento amoroso que existia entre eles. Logo, circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado a espécie.

O
réu já possuía um histórico marcado pela violência doméstica e perturbação da tranquilidade, e mesmo com o término da relação que tinha com a vítima, continuou perturbando o sossego dela.

Segundo declara
a vítima
Cilene do Pilar Pinheiro
(id.14631669 e id. 14631670 a id. 14631680) “
que já havia medidas protetivas conta ele, mas ele não cumpria e sempre voltava para casa onde ela residia; que ele passava um tempo bom, mas depois tornava a fazer as mesmas coisas, ameaçar ela de morte”

Percebe-se que a conduta do réu condiz com
os elementares
do artigo 147-A do CP, as quais, perseguindo, ameaçando a integridade psicológica e física, restringindo a capacidade de locomoção, invadindo e perturbando a liberdade e privacidade da vítima. O que torna possível e permissível, a denúncia e o prosseguimento do feito, efetivando a sentença condenatória do réu.

Sobre o tema, a jurisprudência assim se pronuncia:

“REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA (ART. 147, DO CP E ART. 34 DO DEC-LEI N.º 3.688/41). EXORDIAL REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO À AMEAÇA E, AINDA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARCIAL ACOLHIMENTO. AMEAÇA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS FORMAIS DO ART. 41 DO CPP. FATOS DESCRITOS QUE, EM TESE, CONFIGURAM O CRIME DO ART. 147 DO CP. VÍTIMA QUE DESCREVEU OS FATOS COM RIQUEZA DE DETALHES. DECLARAÇÕES CORROBORADAS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. DESEJO DE REPRESENTAÇÃO MANIFESTADO PELA OFENDIDA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NESTA PARTE QUE SE IMPÕE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO. DERROGAÇÃO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ESCORREITA NESTA PARTE. DENÚNCIA QUE DEVE SER RECEBIDA E PROCESSADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-PR 00035713820188160030 Foz do Iguaçu, Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 18/10/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2018)

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - DESOBEDIÊNCIA - FATO TÍPICO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Não há como prevalecer a rejeição da denúncia com base na alegada atipicidade do delito previsto no art. 359 do Código Penal, na medida em que o simples fato de haver previsão de aplicação de outras sanções de cunho administrativo ou civil em decorrência do descumprimento das medidas impostas não tem o condão de afastar a aplicação do referido artigo de lei, tratando-se, pois de fato típico. V.V. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA - DESOBEDIÊNCIA A MEDIDA PROTETIVA DA LEI MARIA DA PENHA - ATIPICIDADE - CABIMENTO DAS SANÇÕES ESPECÍFICAS DA LEI MARIA DA PENHA OU MESMO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10071150052349001 Boa Esperança, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 17/04/2018, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/04/2018)

Assim, restou extreme de dúvidas que a vítima teve sua tranquilidade reiteradamente perturbada pelo acusado, ameaçando-lhe a integridade psicológica e restringindo-lhe a capacidade de locomoção, configurando-se, assim, o delito tipificado no art. 147-A, do CP.

Diante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
a insurgência Ministerial, para que a sentença seja reformada nos termos da fundamentação, devendo o Juízo a quo prosseguir o feito até os ulteriores de direito.

É como voto.

Belém, 20 de maio de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024